Tribunal: TJBA
Processo: 8001380-57.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001380-57.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENILDO CARLOS ROCHA

Advogado(s)
:
EDNA JARDIM BRAGA SANTOS, MIRIAN GOMES DOS SANTOS

APELADO: ADECIANA ROSA DAMACENA

Advogado(s)
:
JOAO PAULLO FALCAO FERRAZ, JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE, TURBAÇÃO, DATA E CONTINUAÇÃO DA POSSE. PROPRIEDADE E PARTILHA. QUESTÕES ESTRANHAS À LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença de procedência em ação de manutenção de posse, defendendo ser o proprietário do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos legais foram preenchidos para a manutenção da posse da apelada no imóvel.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 560 do Código de Processo Civil prevê que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação.

4. Na ação de manutenção de posse, ao autor cabe provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada. É o que diz o artigo 561 do Código de Processo Civil.

5. A ação de manutenção de posse, assim, é um procedimento especial, que visa, especificamente, a manutenção da posse. Não se discute, assim, a propriedade, tampouco outros aspectos referentes ao contexto fático das partes.

6. No caso dos autos, observa-se que o apelante e a apelada conviveram maritalmente por mais de 20 (vinte) anos, residindo no imóvel em questão. Constata-se, ainda, que estão separados há mais de 10 (dez) anos, período em que a apelada permaneceu na posse direta do imóvel do ex-casal, de forma mansa e pacífica.

7. Da análise dos documentos anexados, verifica-se, ainda, que, desde 2018, a posse da apelada vem sendo turbada pelo apelante. Os boletins de ocorrência demonstram as ameaças e, inclusive, a construção não autorizada no terreno. As fotografias e as testemunhas reforçam a situação.

8. Comprovou-se a posse, a turbação, a data da turbação e a continuação da posse, apesar da turbação, de modo que a procedência dos pedidos iniciais era medida que se impunha.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001380-57.2021.8.05.0199
, em que figuram como apelante ZENILDO CARLOS ROCHA e como apelada ADECIANA ROSA DAMACENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.